Tribunal: TJDFT
Processo: 0706373-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. COMPLICAÇÕES NO PROCESSO DE GRAVIDEZ. ABORTAMENTO RETIDO. URGÊNCIA. RECUSA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA. DANO MORAL. VALORAÇÃO.
I – A demora do plano de saúde em autorizar a aspiração manual intrauterina – AMIU na autora, prescrita em caráter de urgência, equivaleu à recusa de fornecer o tratamento. Caracterizado o ato ilícito, por se tratar de atendimento de urgência, resultante de complicações na gravidez com aborto retido, arts. 12, inc. V, e 35-C, ambos da Lei 9.656/98.
II - A negativa de autorização da cirurgia de urgência da autora extrapolou o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual e violou os seus direitos de personalidade.
III - A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença.
IV – Apelação desprovida.